Tribunal: TJPA
Processo: 0006911-38.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006911-38.2014.8.14.0045

APELANTE: JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121,
§1º e
§2°, IV DO CÓDIGO PENAL – PENA 12 (DOZE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE.
Verifica-se que o magistrado fixou a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, por valorar negativamente uma circunstância judicial, sendo ela a culpabilidade, no entanto sua fundamentação é inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizado para aumentar a pena, pelo que deve ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, 12 (onze) anos de reclusão, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO NO
QUANTUM
DE 1/3.
Apesar de manter o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, deixa-se de aplicá-la, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pela inviabilidade da redução da pena na 2ª fase, aquém do mínimo legal, a qual permanece em 12 (onze) anos de reclusão.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO § 1º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL SEJA APLICADA NO GRAU MÁXIMO.
Na 3ª fase, foi acolhida a causa de diminuição por homicídio privilegiado, prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que o Conselho de Sentença assimilou ser um crime praticado por domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. É sabido que o
quantum
de diminuição aplicado à causa é ato discricionário do Juiz e a fração de 1/6 está em consonância com os ditames da lei. Assim, deve ser mantido inalterado o
quantum
de diminuição do privilégio, permanecendo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BENÉFICO.
Deve ser estabelecido o regime fechado para o cumprimento da reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão estabelecida, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. No que tange o pedido de recorrer em liberdade, entendo ser inadequada a via eleita, pois é matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01/09/2014, na Fazenda Vale Verde, o acusado desferiu um golpe de faca da região tórax da vítima Isaias Alves, sem qualquer possibilidade de defesa, vindo a óbito. Narra que os mesmos tiveram desentendimentos, por causa de uma mulher, chegando a entrarem em vias dos fatos.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o José Antônio Carvalho nas sanções punitivas do artigo 121, § 1º e §2º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o Apelante requer a reanálise da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, aplicação da atenuante de confissão no quantum de 1/3, aplicação da causa de diminuição § 1º do artigo 121 do Código Penal em seu grau máximo; fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo manejado em favor do Apelante, para que seja procedida a reanálise da dosimetria da pena.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando a dosimetria, verifica-se que o magistrado fixou a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão, por valorar negativamente 01 (uma) circunstância judicial Apelante, sendo ela a
culpabilidade (foi intensa, assim como o dolo, agindo o réu com alto grau de reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada, censurável; a realidade concreta em que ocorreu o crime revela uma enorme intensidade dolosa, pelo que o réu impelido pelo desejo de eliminar a vítima)
.

Entendo que a fundamentação utilizada pelo Juiz
a quo
, é inerente ao próprio tipo penal, o que não pode ser usado para aumento de pena, valorando como favorável a culpabilidade,

Colaciono entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).
DA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE DIRECIONANDO-A AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU EQUIVOCADAMENTE A CULPABILIDADE,
OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL, AS CIRCUNSTÂNCIAS, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ALÉM DE TER SIDO DEVERAS SUCINTO NA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, PARA EXASPERAR A PENA-BASE PARA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL, UTILIZANDO FUNDAMENTOS GENÉRICOS, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO REQUERENTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, APESAR DE RECONHECÊ-LA DEIXO DE APLICÁ-LA, EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTRMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO. 3ª FASE: SEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA, alterando a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0820150-02.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/06/2024)

Dessa forma, é adequado ao caso concreto reduzir a pena-base para o mínimo legal, ou seja,
12 (onze) anos de reclusão
, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na 2ª fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, no entanto, deixo de aplicá-la consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, observemos:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.".

Ou seja, torna-se inviável a redução da pena na 2ª fase de dosimetria para
aquém
do mínimo legal, a qual permanece em
12 (onze) anos de reclusão.

E na 3ª fase, foi acolhida a causa de diminuição por homicídio privilegiado, prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que o Conselho de Sentença assimilou ser um crime praticado por domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

É sabido que o
quantum
de diminuição aplicado à causa é ato discricionário do Juiz e a fração de 1/6 está em consonância com os ditames da lei.

Assim, mantenho inalterado o
quantum
de diminuição do privilégio, permanecendo a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Quanto a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, conforme o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal, as penas superiores a 08 (oito) anos devem ser cumpridas em regime fechado. Assim sendo, o Apelante foi condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão, devendo ser estabelecido o regime inicialmente fechado.

No que tange o pedido de recorrer em liberdade, entendo ser inadequada a via eleita, pois é matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PLEITO LIBERATÓRIO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECOTE DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 14 DO TJPA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado atrav
és
de Habeas Corpus, com compet
ên
cia para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea a do RITJPA
. Precedentes (...)

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0027488-94.2018.8.14.0401 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/07/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOULHE-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024